Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-02.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700280-02.2021.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ARLINDO DA SILVA SANTOS, MARCIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOAO CARLOS HOHL ABRAHAO, VALERIA REBELO DE MELO HOHL ABRAHAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por Arlindo da Silva Santo, em face de decisão por mim proferida em sede de Embargos de Declaração (ID 29688266) que, nos autos da Ação Demarcatória movida pelo Agravante e por Márcia Maria Pereira de Oliveira em desfavor de João Carlos Hohl Abrahão e Valéria Rebelo de Melo Hohl Abrahão, rejeitou o recurso devido à ausência de qualquer vício na decisão relativa ao ID 28835972. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do Agravo Interno, verifiquei que a r. decisão impugnada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 8/10/2021 e publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 11/10/2021 (ID 29761874). Dessa forma, o prazo recursal de 15 dias úteis (artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15) iniciou-se aos 13/10/2021 (quarta-feira), nos termos do artigo 4o, § 4o, da Lei no 11.419/2006, findando-se em 5/11/2021 (sexta-feira). Entretanto, o Agravo Interno foi interposto somente em 6/11/2021 (ID 30477656). Por meio de despacho (ID 30559270), salientei tais considerações e determinei que o Agravante demonstrasse a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do Agravo Interno. No entanto, decorreu in albis o prazo para a manifestação do Recorrente (ID 30955646). Consigno não haver qualquer registro de indisponibilidade do PJE no 2o Grau e Turmas Recursais no dia 5/11/2021, conforme consulta realizada no sítio deste eg. TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais ). Assim, com fulcro no artigo 932, III, do CPC/15, não conheço do Agravo Interno. Preclusas as vias impugnativas, venham os autos conclusos para julgamento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator